Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0750806-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: VERONICA KANYO DE QUEIROZ D E S P A C H O 1. O art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que eventual juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 2. Portanto, determina-se a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora